Tribunal: TJPA
Processo: 0011130-54.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0011130-54.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: MARIA ISABELLE TAMARA PINHEIRO DA COSTA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA – REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL OU TELEPRESENCIAL DEVIDAMENTE APRECIADO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS – DECISÃO UNÂNIME.

1. À luz do art. 619, do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição, esclarecer obscuridade ou afastar ambiguidade do julgado.

2. Pedido de sustentação oral, presencial ou telepresencial, analisado e indeferido, de forma fundamentada, inclusive com precedente do C. STJ, no voto. Ademais, a Resolução TJ/PA nº 22/2022, à época vigente, possibilitava aos advogados realizar sustentação oral em ambiente virtual, afastando eventual alegação de cerceamento de defesa.

3. À unanimidade, embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por MARIA ISABELLE TAMARA PINHEIRO DA COSTA (ID - 15109612), em face do Acórdão no ID – 15083824, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso em sentido estrito por ela interposto.

Alega a embargante a existência de
omissão
na
r. decisum
, pois deixou de analisar requerimento de sustentação oral, presencial ou telepresencial, configurando cerceamento de defesa, razão pela qual requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja anulado o julgamento colegiado e designada nova data para julgamento do referido recurso em sentido estrito, oportunizando à defesa o direito a sustentação oral.

Ante a possibilidade de concessão de efeitos modificativos no presente recurso, foi determinada a intimação do
dominus litis
(ID – 15714347) e do assistente de acusação (ID – 16549188), os quais pugnaram pelo conhecimento e rejeição dos embargos (IDs – 16185856 e 17085278), no que foram seguidos, em 01/01/2024, pela Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 17550466, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos.

Acerca das hipóteses de cabimento desta espécie de recurso, estabelecem os arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal o que segue:

“
Art. 619
. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620
. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”

Como se vê, os embargos de declaração têm por objetivo suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado. Trata-se, portanto, de recurso com fundamentação vinculada, não servindo para mera reapreciação do julgado.

Alega
a embargante que a decisão combatida está omissa. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, insta pontuar que dar-se-á omissão quando, no ato decisório, faltar análise de matéria sobre o qual deveria se manifestar.

Claramente este não é o caso dos autos, pois, diferentemente do que afirma a embargante, esta Corte de Justiça não ignorou ou deixou de examinar o pedido de sustentação oral, presencial ou telepresencial, formulado por sua defesa no ID – 14619260.

Para tanto, vejamos alguns trechos do voto do acórdão recorrido:

“(...)

Inicialmente,
no que tange ao pedido de conversão do julgamento da modalidade virtual para telepresencial ou presencial, apresentado pela defesa em 16/06/2023 e constante do ID – 14619260
, vê-se que
não foi apontada qualquer justificativa para tanto, tais como circunstâncias jurídicas ou fáticas que evidenciassem a necessidade da referida alteração
.

Observa-se, ainda, que
a defesa foi devidamente intimada do julgamento do feito na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2023, com início previsto para as 14h00m do dia 26/06/2023, oportunidade na qual poderia, nos moldes descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022, realizar a sua sustentação oral em ambiente virtual
.

Com efeito,
a manutenção do processo em comento na pauta de julgamentos do plenário virtual da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal não implica em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório
. Nesse sentido, é a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
JULGAMENTO VIRTUAL. OMISSÃO SOBRE A PETIÇÃO DE OPOSIÇÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. VALIDADE. OPORTUNIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Ausente a manifestação quanto à petição da parte, constata-se omissão passível de ensejar a integração do acórdão embargado.

2.
A oposição ao julgamento virtual há de ser acompanhada de argumentação idônea a evidenciar efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte, o que não se verificou
.

3. Deveras,
"
mesmo quando há o direito de sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial
"

(REsp n. 1.995.565/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª T., DJe de 24/11/2022).

4. O habeas corpus não teve seu mérito analisado, porque a dosimetria da pena, mantida no AREsp n. 1.936.668/SP, deveria ser impugnada perante o órgão superior competente para a revisão dos acórdãos deste Superior Tribunal. Esse era o objeto do agravo regimental, não atrelado a questão de fato.

5. Segundo dispõe o art. 184-B, § 1º, do RISTJ, "As sustentações orais e os memoriais podem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta em até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, observado o disposto nos arts. 159, 160 e 184- A, parágrafo único".

6.
Não há falar em cerceamento de defesa
, pois,
nos feitos criminais, o tempo das alegações orais em agravo regimental será de até cinco minutos e
esta Corte implementou funcionalidade, na plataforma de julgamento virtual, para que o advogado possa enviar arquivo de áudio ou vídeo, oportunizada a sustentação oral em endereço eletrônico
.

7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.”
(STJ, EDcl no AgRg no HC 750.081/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 07/02/2023)

Assim sendo,
indefiro

o pleito defensivo
(...).”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que o requerimento defensivo foi devidamente analisado e indeferido de forma fundamentada no voto, ocasião em que, ainda, foi ressaltada a possibilidade de realização de sustentação oral em ambiente virtual, nos moldes da Resolução nº 22/2022 deste TJE/PA, à época em plena vigência e que, inclusive, estava em consonância com a jurisprudência recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, entendendo pela inexistência de cerceamento de defesa quando tiver sido implementada, na plataforma de julgamento virtual, funcionalidade para que o advogado pudesse enviar arquivo de áudio ou vídeo com a sua sustentação oral.

Desse modo, conclui-se que,
in casu
, além de não ter havido a omissão alegada, a manutenção do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual não implicou em qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, na medida em que foi oportunizado aos defensores da embargante sustentar oralmente em ambiente virtual.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 18/03/2024